Tribunal: TJBA
Processo: 8023097-04.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8023097-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: JL BATERIAS LTDA e outros (4) Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PESQUISA DE ENDEREÇO DO RÉU POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. DENEGADO. INCONFORMISMO. TESE RECURSAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, ECONOMIA PROCESSUAL E COOPERAÇÃO. SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido da parte exequente para localização do endereço do executado por meio dos sistemas eletrônicos SIEL, RENAJUD SNIPER e SERASAJUD, intimando a parte para se manifestar sobre o interesse em citação editalícia. O agravante requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a utilização dos sistemas judiciais necessários à localização do devedor. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível ao juízo da execução utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis (SIEL, RENAJUD SNIPER e SERASAJUD) para localização de endereço do executado, em observância aos princípios da celeridade processual, economia processual e cooperação. III. Razões de decidir 3. O magistrado de primeiro grau decidiu em equívoco ao indeferir o pleito de pesquisa de endereço por meio dos sistemas eletrônicos, uma vez que vigem no ordenamento jurídico pátrio os princípios da celeridade processual e da cooperação. 4. Mostra-se desarrazoado e nada célere negar ao exequente a pesquisa requerida, sendo que permitir uma citação editalícia, com grandes chances de não localização do réu, onera desnecessariamente o Poder Judiciário. 5. A cooperação, inaugurada pelo CPC/2015, também abrange a figura do magistrado, conforme dispõe o art. 6º do Código de Processo Civil, segundo o qual "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 6. Os tribunais pátrios vêm-se manifestando no sentido de que a obrigação do autor de fornecer o endereço atualizado da parte ré não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis, quando frustradas as tentativas de citação nos endereços conhecidos. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. É possível ao juízo da execução utilizar os sistemas eletrônicos disponíveis (BACENJUD/SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL) para localização de endereço do executado, em observância aos princípios da celeridade, economia processual e cooperação. 2. A cooperação processual prevista no art. 6º do CPC/2015 abrange todos os sujeitos do processo, inclusive o magistrado, que deve zelar pela efetividade da prestação jurisdicional." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.